Tribunal: TJMT
Processo: 0001670-41.2014.8.11.0086
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001670-41.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CRISTIANA DA SILVA TORRES FERREIRA - CPF: 909.607.341-04 (APELANTE), EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (ADVOGADO), IRIO PAULA DA CRUZ - CPF: 021.415.011-99 (APELADO), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO), Cristian Kaua Silva de Arruda (menor) (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (ADVOGADO), EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (ASSISTENTE), C. K. S. S. D. A. (APELANTE), CRISTIANA DA SILVA TORRES FERREIRA - CPF: 909.607.341-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE AUTOMOBILISTICO – CULPA – NÃO COMPROVAÇÃO – INFRINGÊNCIA DE NORMAS DE TRÂNSITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PROVAS INSUFICIENTES PAR ACONDENAÇÃO DO RÉU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o julgamento procedente da ação de indenização decorrente de acidente de trânsito, é essencial restar demonstrada a culpa do réu pela ocorrência do evento danoso, sendo insuficientes simples alegações.

Segundo a regra insculpida no art. 373, I, do CPC15, ao autor cabe o ônus da provar os fatos constitutivos de seu direito.

Ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que julga improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 0001670-41.2014.8.11.0086

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por
C. K. S. A
., neste ato representado por sua genitora
CRISTIANA DA SILVA TORRES CAMPOS
(Id-170432202), insurgindo-se contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, constantes do Id – 170432201, que em sede de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
n. 0001670-41.2014.8.11.0086, proposta em face de
ÍRIO PAULA DA CRUZ
, concluiu por
julgar improcedente a presente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrentes de Acidente de Trânsito proposta por Cristian Kauã Silva de Arruda, devidamente representado por sua genitora, Sra. Cristiana da Silva Torres Campos em face de Irio Paula da Cruz.

Condeno o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, porém, suspensa a condenação ante a gratuidade da justiça.

Alega que, busca a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de acidente de trânsito ocorrido no dia 24/03/2013 em que seu genitor faleceu, no entanto, onde a moto em que estava como passageiro colidiu com o veículo do Apelado.

Imputa o Apelante a culpa do acidente em face do Apelado, tendo em vista que este não dirigiu com atenção o veículo, inobservando a motocicleta transitar, ocasião em que invadiu a preferência da motocicleta em que a vítima estava, agindo dessa forma, o Recorrido ao previsto no art. 29, X, alínea “c” e do art. 34 do CTB.

Assevera que encontra-se demonstrado nos autos os requisitos necessários para o acolhimento da presente ação indenizatória, haja vista a responsabilidade que atribui ao Apelado.

O Apelado, regularmente intimado, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso – Id-179211190.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, manifestou pelo desprovimento do - Id-171794656.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023